Tribunal: CARF
Processo: 10073.721865/2012-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10073.721865/2012-55
ACÓRDÃO
1001-004.156 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
OFS RJ LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008
NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. INOCORRÊNCIA.
A decisão foi fundamentada, não havendo que se falar em nulidade
quando o julgador proferiu decisão devidamente motivada, explicitando as
razões pertinentes à formação de sua livre convicção. Ademais, o órgão
julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados
pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da
controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.
IRPF. OMISSÃO DE RECEITAS. TRIBUTAÇÃO.
Verificada omissão de receita, o montante omitido será computado para
determinação da base de cálculo do imposto devido e do adicional, se for o
caso, no período de apuração correspondente.
REQUERIMENTO DE DILIGÊNCIA/PERÍCIA PRESCINDÍVEL. INDEFERIMENTO.
O requerimento de diligência ou perícia que trata de questão totalmente
inócua para fins de solução do litígio deve ser indeferido por força do
disposto no caput do artigo 18 do Decreto no 70.235/1972.
MULTA DE OFÍCIO E JUROS SELIC. LEGALIDADE. INCOMPETÊNCIA DO CARF
PARA AFASTAR LEI POR INCONSTITUCIONALIDADE.
A multa de ofício de 75% e a aplicação da taxa SELIC decorrem de previsão
legal expressa, vedado ao CARF afastá-las sob fundamento de
inconstitucionalidade. Súmulas CARF no 2 e no 4.

Fl. 830
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.156 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10073.721865/2012-55
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso voluntário para rejeitar a preliminar e, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
ANA CECÍLIA LUSTOSA DA CRUZ – Relator

Assinado Digitalmente
CARMEN FERREIRA SARAIVA – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Ana Cecilia Lustosa da Cruz,
Ana Claudia Borges de Oliveira, Gustavo de Oliveira Machado, Paulo Elias da Silva Filho, Carmen
Ferreira Saraiva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por OFS RJ LTDA contra decisão da 8a
Turma da DRJ/BSB que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada em
face do Auto de Infração que constituiu crédito tributário referente a IRPJ e CSLL no valor total de
R$ 2.870.511,79 (principal, multa e juros) para o ano-calendário de 2008.
O procedimento fiscal iniciou-se em 04/08/2011, com o Mandado de Procedimento
Fiscal (MPF) n° 07.1.05.00.2011-00134-1, em virtude da operação CLIENTES X FORNECEDORES -
VENDAS. O objeto do lançamento de ofício foi a omissão de receitas não contabilizadas,
totalizando uma base de cálculo tributável de R$3.992.189,27 para IRPJ e CSLL, referente ao Ano-
Calendário 2008.
Regularmente intimada, a contribuinte apresentou Impugnação, na qual alegou, em
síntese que:
a) A diferença inicial de receitas de R$10.227.331,90, apurada pela
fiscalização entre a DACON e a DIPJ, incluía R$6.235.142,63 de
receita financeira que estava corretamente declarada na linha 22 da
Ficha 06A da DIPJ, não sendo, portanto, receita omitida.
Fl. 831
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.156 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10073.721865/2012-55
3
b) O valor de R$1.541.543,47 (total da receita sujeita ao Regime Não-
Cumulativo do PIS/COFINS) foi integralmente declarado na DIPJ,
inexistindo a diferença apontada pela fiscalização.
c) A diferença residual de R$2.511.068,07 era decorrente de erro
material no preenchimento da DACON nos meses de julho e
dezembro de 2008, o que gerou receita fictícia, solicitando diligência
para comprovação dos erros.
d) A multa de ofício aplicada (75%) possui caráter confiscatório,
solicitando sua redução para um patamar não superior a 20% do
valor do tributo.;

A 8a Turma da DRJ/BSB, ao apreciar a Impugnação no Acórdão de n° 03-86.516 ,
julgou-a improcedente, adotando as seguintes teses:
a) A omissão de receita foi verificada, e o montante omitido deve ser
computado para determinação da base de cálculo do imposto e do
adicional, se for o caso, no período de apuração correspondente.
b) O
argumento
do
contribuinte
sobre
a
receita
financeira
(R$6.235.142,63) tornou-se inócuo, visto que esse valor não foi
objeto do Auto de Infração.
c) O valor de R$1.541.543,47 (receita sujeita ao Regime Não-
Cumulativo de PIS/COFINS) foi considerado receita omitida, pois o
contribuinte admitiu que não o considerou na DIPJ/2009 e não
comprovou que estivesse inserido nela.
d) A divergência de R$2.511.068,07 foi mantida como omissão de
receitas, pois o contribuinte teve tempo hábil para corrigir os erros
de preenchimento do DACON antes da fiscalização, e a
documentação apresentada não foi suficiente para comprovar o
alegado erro material.
e) O requerimento de diligência foi indeferido por ser prescindível,
visto que a prova documental constante dos autos é suficiente para
a convicção do julgador.
f) A alegação de que a multa possui caráter confiscatório (pedido de
redução para 20%) foi rejeitada, com base na Súmula CARF no 2, por
não ser o órgão administrativo competente para se pronunciar sobre
a inconstitucionalidade da lei tributária.
Fl. 832
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.156 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10073.721865/2012-55
4

Inconformada, a contribuinte interpôs recurso voluntário ao CARF, apresentando os
seguintes argumentos:
a) Preliminarmente, a nulidade da decisão recorrida (Acórdão 03-
86.516), alegando que ela carece de fundamento legal e contraria o
Art. 31 do Decreto 7.235/72, pois não se baseou nas razões da
Impugnação.
b) Sendo superada a preliminar de nulidade, que seja determinada a
baixa do feito em diligência para que sejam confirmados os erros
materiais de preenchimento dos DACON’s de Julho e Dezembro, sob
pena de cerceamento de defesa.
c) No mérito, a improcedência do Auto de Infração pelas razões
expostas na Impugnação.
d) Caso superado o item anterior, a redução do percentual da multa
formal para um patamar não superior a 20% do valor principal, em
observância ao entendimento jurisprudencial que veda o caráter
confiscatório da multa.

É o relatório.

VOTO
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz
1. Da Admissibilidade
O presente recurso voluntário foi interposto dentro do prazo legal de trinta dias,
conforme estabelecido pela legislação aplicável. Ademais, estão presentes todos os demais
pressupostos de admissibilidade, como legitimidade, interesse e adequação. Por essas razões, o
recurso merece ser conhecido e devidamente apreciado por esta instância.

2. Preliminar de Nulidade da Decisão

Sustenta a Recorrente a nulidade do acórdão recorrido por ausência de
fundamentação, considerando que a DRJ se furtou de analisar argumentos e provas apresentados
junto à impugnação da Recorrente, conduta que resultou em verdadeiro cerceamento do seu
direito de defesa.
Fl. 833
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.156 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10073.721865/2012-55
5
Não obstante os argumentos mencionados, entendo que não assiste razão à
Recorrente quanto à nulidade pleiteada.
Concebe-se que o Acórdão da DRJ foi lavrado de acordo com as normas reguladoras
do processo administrativo fiscal, dispostas nos artigos 9° e 10° do Decreto n° 70.235/72 (com
redação dada pelo artigo 1° da Lei n° 8.748/93), não se vislumbrando nenhum vício de forma que
pudesse ensejar nulidade do lançamento.
No âmbito do Processo Administrativo Fiscal, as hipóteses de nulidade são as
previstas no art. 59 do Decreto n° 70.235, de 1972, nos seguintes termos:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões preferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Ademais, contrariamente ao que alega a recorrente, observamos que a autoridade
julgadora de primeira instância analisou minuciosamente todos os pontos levantados pela
impugnação.
A jurisprudência do CARF é pacífica no sentido de que o julgador não está obrigado
a rebater todos os argumentos apresentados pela parte, desde que enfrente os fundamentos
essenciais para a solução da controvérsia, como ocorre no presente caso. Pelas razões expostas,
rejeito a preliminar alegada.
Logo, em face do exposto, rejeito a preliminar suscitada.

3. Mérito
Conforme narrado, o presente lançamento decorreu da apuração de omissão de
receitas informadas nas DACON's, mas não informadas em sua DIPJ/2009 e não escrituradas em
sua escrituração contábil/fiscal.
Diante desse cenário, ao analisar a impugnação, a DRJ assim se manifestou:
Em primeiro lugar, embora a autoridade fiscal tenha reconhecido a existência de
erros de preenchimento, promoveu os ajustes a menor e maior, restando autuado
somente o referido valor de 2.511.068,07, decorrente de procedimento
fiscalizatório levado a cabo em 2011, referente a fato gerador ocorrido em 2008,
tempo mais que suficiente para que eventuais correções do exercício de 2008
pudessem ser providenciadas anteriormente ao referido procedimento, o que,
conforme TVF (fl 589), não ocorreu:
(...)
Em segundo lugar, quanto à alegação de que a diferença seria relativa ao saldo
acumulado da conta 61.06 "DEDUÇÕES DA RECEITA", além do valor de R$
Fl. 834
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.156 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10073.721865/2012-55
6
3.005,15, relativo a deduções da receita do próprio mês de dezembro, embora
conste no “Balancete de Verificação” acostado aos autos, fl. 775, que tal conta
tinha o montante de R$ 3.741.351,64, tal afirmação não é suficiente para
comprovar se tal valor estaria indevidamente incluído na receita ou não, uma vez
que, considerando que a autoridade fiscal fez batimento e demonstrou que
haveria tal diferença em relação à receita, somente a indicação de que houve
“deduções de receita” não comprova que tais valores seriam a razão da diferença
existente entre DIPJ e DACON, uma vez que o demonstrativo mensal da receita
com as respectivas deduções seria uma prova de fácil produção por parte do
impugnante, o que não ocorreu.
(...)
Por sua vez, a Recorrente traz aos autos, essencialmente, as alegações a seguir:
Que no tocante à diferença das receitas financeiras, no valor de R$ 6.235.142,63,
a fiscalização teria justificado que havia desconsiderado a receita financeira da
totalização, porque dita receita estava declarada em outro campo. No entanto,
relativamente à declaração da receita financeira na DIPJ, a orientação é de
declara-la na linha 22 da ficha 06A, que é a linha específica para a receita
financeira.
No que tange ao valor de R$ 1.541.543,47, informou que representaria a
totalidade das receitas tributadas pelo PIS a 1,65% e que fora integralmente
declarado na DIPJ, inexistindo a diferença apontada pela fiscalização.
Da mesma forma, o valor de R$ 2.511.068,07, seria decorrente de erro material
de preenchimento do DACON nos meses de julho e dezembro, em virtude de a
receita isenta, relativa a linha 08 da ficha 7A, além de ter sido adicionado à
movimentação do período o valor de R$ 3.741.351,64, relativo ao saldo
acumulado da conta 61.06 "DEDUÇÕES DA RECEITA", além do valor de R$
3.005,15, relativo a deduções da receita do próprio mês de dezembro.
Assim, defende que esse equívoco teria gerado uma receita fictícia de R$
10.657.453,93, quando o correto seria R$ 6.913.097,14, que seria o valor correto
da receita isenta para o período, somado a receita tributada do período,
equivalente a R$ 122.108,60, totalizando uma receita de R$ 7.035.205,74 que é o
valor que deveria constar do DACON.
Não obstante as alegações apresentadas em sede recursal, entendo que deve ser
mantido o lançamento, corroborado com a decisão de primeira instância.
Inicialmente, cabe esclarecer que a omissão de receitas, objeto de autuação, está
calcada no artigo 288 do RIR/99 (Lei no 9.249, de 1995, art. 24), a seguir:
Art. 288. Verificada a omissão de receita, a autoridade determinará o valor do
imposto e do adicional a serem lançados de acordo com o regime de tributação a
que estiver submetida a pessoa jurídica no período de apuração a que
corresponder a omissão (Lei no 9.249, de 1995, art. 24).
Fl. 835
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.156 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10073.721865/2012-55
7
Do mesmo modo, a escrituração deve espelhar todas as operações da empresa e
respeitar as leis comerciais e fiscais, conforme prevê o artigo 251:
Art. 251. A pessoa jurídica sujeita à tributação com base no lucro real deve manter
escrituração com observância das leis comerciais e fiscais (Decreto-Lei no 1.598,
de 1977, art. 7o).
Parágrafo único. A escrituração deverá abranger todas as operações do
contribuinte, os resultados apurados em suas atividades no território nacional,
bem como os lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior (Lei no
2.354, de 29 de novembro de 1954, art. 2o, e Lei no 9.249, de 1995, art. 25).
Consoante relatado alhures, a Recorrente alegou que as divergências encontradas
entre os totais de receitas declaradas na DIPJ e as informadas no DACON, no montante de R$
10.227.331,90, decorreria de erros de preenchimento deste último Demonstrativo, os quais não
representariam um acréscimo de receita, capazes de gerar tributação sobre a renda. Tendo
elencado uma séries de argumentos relativos a tais erros.
Vejamos cada ponto levantado no tocante às parcelas que compuseram o montante
de tal divergência.
No que tange à alegação de que a fiscalização teria justificado que havia
desconsiderado a receita financeira da totalização, porque dita receita estava declarada em outro
campo, no montante de R$ 6.235.142,63, cabe apenas esclarecer a Recorrente que a própria
autoridade lançadora entendeu que, como defendido pela contribuinte desde o procedimento
fiscal, se se tratava de erro de fato e portanto sequer tal diferença foi objeto dos autos de
infração em discussão, senão vejamos os dizeres do TVF:
Inicialmente, no que diz respeito à receita financeira, cuja alíquota do PIS/COFINS
encontra-se reduzida a zero, conforme disposto no art. 10 do Decreto n°
5.442/2005, c/c o § 2° do art. 27, da Lei n° 10.865/2004, a mesma deveria ter sido
informada na Linha 04 das Fichas 07A e 17A das DACON's, e não na Linha 08,
como o foi — ERRO DE FATO.
Conforme demonstrado pelo contribuinte em planilha intitulada como
DEMONSTRATIVO DA DIFERENÇA ENCONTRADA NA RECEITA DACON X DIPJ,
ANEXO 03 da resposta datada de 04/12/2012, o valor total da receita financeira
que foi informado nas DACON's foi de R$ 6.174.720,36, uma diferença a menor de
R$ 60.422,27 em relação à receita financeira informada em sua DIPJ/2009, que foi
de R$ 6.235.142,63 e é coincidente com a receita financeira encontrada em sua
escrituração contábil/fiscal, conforme tela extraída do Razão da conta 6108
(RECEITAS FINENCEIRAS) contendo todos os lançamentos a débito, quando do
encerramento do exercício, anexa ao presente processo/dossiê. PORTANTO, O
VALOR DA RECEITA FINANCEIRA DEVE SER CONSIDERADO COMO JUSTIFICATIVA
DE PARTE DA DIVERGÊNCIA APURADA ENTRE DACON e DIPJ.
(grifo nosso)
Fl. 836
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.156 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10073.721865/2012-55
8
Assim sendo, cristalino que tais valores não foram levados a efeito para o
lançamento (tributação).
Já no que concerne à alegação de que o valor de R$ 1.541.543,47 fora
integralmente declarado na DIPJ, inexistindo a diferença apontada pela fiscalização, vale salientar,
de início, que tal “alegação” contraria as próprias informações prestadas pela Recorrente no
transcurso do processo fiscalizatório, além de tratar-se de meras alegações, uma vez que não
demonstra de forma inequívoca, por meio de documentação hábil e idônea, que tal valor estivesse
inserido na DIPJ.
Ainda neste aspecto, cabe trazer à tona a conclusão adotada pela autoridade
lançadora, veja-se:
Com relação ao total da receita sujeita ao Regime da Não-Cumulatividade (R$
1.541.543,47), informada na Linha 01 das Fichas 07A e 17A das DACON's, o
próprio contribuinte admite que a mesma não foi considerada em sua
DIPJ/2009, conforme ANEXO 03 da resposta datada de 04/12/2012. Portanto,
trata-se de receita que não foi informada em DIPJ e, conseqüentemente, não foi
contabilizada tendo em vista que todos os valores de receitas informados em
sua DIPJ/2009 são idênticos aos encontrados em sua escrituração contábil/fiscal
- OMISSÃO DE RECEITAS. (grifamos)
No que diz respeito à justificativa para divergência no preenchimento do DACON
nos meses de julho e dezembro, no montante de R$ 2.511.068,07, de que teria havido erro
material em virtude de se tratar de receita isenta, equivocadamente adicionada no valor de R$
3.741.351,64.
Acerca das alegações, considerando que as minhas razões se alinham ao exposto
pela decisão a quo, utilizo-a como razões de decidir, nos seguintes termos:
Em primeiro lugar, embora a autoridade fiscal tenha reconhecido a existência de
erros de preenchimento, promoveu os ajustes a menor e maior, restando autuado
somente o referido valor de 2.511.068,07, decorrente de procedimento
fiscalizatório levado a cabo em 2011, referente a fato gerador ocorrido em 2008,
tempo mais que suficiente para que eventuais correções do exercício de 2008
pudessem ser providenciadas anteriormente ao referido procedimento, o que,
conforme TVF (fl 589), não ocorreu:
Com relação aos R$ 2.511.068,07 que o contribuinte, através de resposta datada
de 04/12/2012, diz terem sido originados por erros de preenchimento da Linha 08
das Fichas 07A e 17A das DACON's, que se sucederam mês a mês, tanto para mais
como para menos, quando comparadas com as mesmas receitas constantes de
seus Balancetes, e que foram anexadas ao presente processo/dossiê, há que se
ressaltar que as referidas DACON's referem-se ao AC/2008 e que este
procedimento fiscal iniciou-se em 08/08/2011, data do recebimento do Termo de
Início, ou seja, tempo suficiente para que o contribuinte pudesse corrigir tais
divergências através retificações que poderiam ter sido realizadas.
Fl. 837
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.156 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10073.721865/2012-55
9
Através da análise destes erros de preenchimento que originaram esta diferença
total de R$ 2.511.068,07, ANEXO 03 da resposta datada de 04/12/2012,
constatou-se que somente nos meses de JUL e DEZ/08 estas diferenças foram
positivas, sendo negativas nos demais meses. Acontece que, somente em DEZ/08,
o contribuinte informou na DACON um valor de receita superior em R$
3.622.248,19 à receita informada em sua DIPJ/2009 (que é coincidente com a
receita contabilizada). O que fez com que o somatório do que foi informado a
mais ou a menos totalizasse esta diferença de R$2.511.068,07- OMISSÃO DE
RECEITAS.
Em segundo lugar, quanto à alegação de que a diferença seria relativa ao saldo
acumulado da conta 61.06 "DEDUÇÕES DA RECEITA", além do valor de R$
3.005,15, relativo a deduções da receita do próprio mês de dezembro, embora
conste no “Balancete de Verificação” acostado aos autos, fl. 775, que tal conta
tinha o montante de R$ 3.741.351,64, tal afirmação não é suficiente para
comprovar se tal valor estaria indevidamente incluído na receita ou não, uma vez
que, considerando que a autoridade fiscal fez batimento e demonstrou que
haveria tal diferença em relação à receita, somente a indicação de que houve
“deduções de receita” não comprova que tais valores seriam a razão da diferença
existente entre DIPJ e DACON, uma vez que o demonstrativo mensal da receita
com as respectivas deduções seria uma prova de fácil produção por parte do
impugnante, o que não ocorreu.
Em face do exposto, rejeito as alegações da Recorrente neste item.

4. Da Diligência
A Recorrente requer a realização de diligência para análise dos documentos
contábeis.
Ocorre que a realização de diligência ou perícia é, antes de qualquer outra coisa,
providência a ser demandada pela autoridade julgadora, devendo ser adotada nos casos em que
tal se mostre necessário à solução do litígio. O artigo 18 do Decreto n.o 70.235/72, que prevê a
possibilidade da autoridade julgadora de primeira instância determinar a realização de diligência,
assim dispõe:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observado o disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pelo art. 1.o
da Lei n.o 8.748/93)
No caso vertente, verifica-se que a perícia a solicitada não trata de questão que
possa alterar o convencimento dos julgadores administrativos, já que as informações contábeis
apresentadas, como dito alhures, não foram capazes de rechaçar a pretensão fiscal.
Fl. 838
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.156 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10073.721865/2012-55
10
Desta forma, tendo em vista que a diligência solicitada é totalmente prescindível, já
que não aborda questão capaz de interferir na resolução do presente litígio, deve ser indeferido o
pedido de diligência por força do disposto no caput do artigo 18 do Decreto no 70.235/1972.
Neste diapasão, indefiro o pedido de diligência.

5. Da Multa de Ofício e Taxa Selic
Quanto ao alegado caráter confiscatório da multa e da necessidade de observância
dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a pretensão da Recorrente demandaria a
declaração de inconstitucionalidade do artigo 44, inciso I, da Lei no 9.430/1996, fundamento legal
da aplicação da penalidade. Contudo, nos termos da Súmula CARF no 2, este Conselho não possui
competência para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Ademais, considerando que a imposição de penalidades pelo fisco obedece ao
princípio da estrita legalidade, nos termos do art. 97, inciso V, do CTN, sendo inerente ao
lançamento de ofício, não cabe à autoridade tributária reduzir os percentuais de multa aplicados,
de 75% para 20%, segundo a legislação tributária, nem afastar sua exigência, como requer a
Recorrente.
Quanto aos juros, a aplicação da SELIC consolidou-se, no âmbito desse Conselho de
Administração de Recursos Fiscais, por meio da Súmula CARF no 4, conforme segue:
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais.
Dessa forma, nego provimento ao recurso também nessa parte.

6. Da conclusão
Diante do exposto, voto em conhecer do recurso voluntário para rejeitar a
preliminar e, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
ANA CECÍLIA LUSTOSA DA CRUZ

Fl. 839
DF CARF MF
Original